Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-31.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-31.2022.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KAUE SAN RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: GEANNY MARIANO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA BUSCA PESSOAL POR FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a acusação
por meio do presente Recurso de Apelação Penal, em face da sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA, que absolveu o réu da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II - Questão em discussão

2. O Ministério Público apelou visando reformar a sentença absolutória para reconhecer a autoria e materialidade sob a alegação de que há
conjunto probatório suficiente para arrimar a reforma da sentença
. Dentre as alegações recursais sustenta que a busca pessoal possui justa causa.

III - Razões de decidir

3. A controvérsia principal reside na análise dos fundamentos da sentença que reconheceu a
ilicitude da busca pessoal
. Somente a reforma do julgado com o reconhecimento da justa causa para corroborar a busca pessoal perpetrada ensejaria o conhecimento e a consequente análise dos argumentos da acusação referentes à suficiência probatória.

Para configurar a “fundada suspeita”, Tribunais Superiores exigem
elementos objetivos
, não bastando “atitude suspeita” ou mera intuição. A ausência de justa causa torna a busca pessoal e as provas dela derivadas
nulas
pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Não havendo outras
provas lícitas independentes
e suficientes para a condenação, a manutenção da absolvição é imperativa.

IV - Dispositivo e tese

4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

V - Tese de Julgamento
:
Conhece-se parcialmente
do recurso ministerial e,
na parte conhecida, nega-se provimento
.

Dispositivos relevantes:

artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, o art. 244 do Código de Processo Penal,
art. 386, VII do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022.

STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023.

STF - RHC: 238153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800009-31.2022.8.14.0053

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: KAUE SAN RODRIGUES DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a
sentença
proferida que
absolveu
o réu
KAUE SAN RODRIGUES DA SILVA
, da imputação da prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Oferecimento da denúncia - 19/01/2022 (ID 19110511).

Mandado de Notificação (ID 19110513).

Defesa prévia - 27/04/2022 (ID 19110531).

Mandado de intimação - 18/05/2022 (ID 19110540).

Recebimento da denúncia - 12/05/2022 (Id 19110532).

Ministério Público apresentou Alegações Finais (ID – 19110568).

Alegações finais da defesa (ID – 19110575).

S
entença absolutória – 02.02.2023
(ID- 19110578).

Apelação da acusação – 13.02.2023 (
ID - 19110583
). Pretende a reforma da respeitável sentença para reconhecer a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado pelo apelado. No bojo das alegações recursais pretende o reconhecimento da justa causa na busca pessoal realizada. Subsidiariamente, pretende o não reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 19540750).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 23741665).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

A admissibilidade dos recursos se lastreia no preenchimento dos requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade,
a regularidade formal
e o preparo.

Especificamente quanto à regularidade formal, em observância ao princípio processual da dialeticidade, sabe-se que todo recurso tem como um dos pressupostos extrínsecos o dever de que sua fundamentação se atenha necessariamente a uma argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada.

Como é cediço, nos termos do inciso II do art. 514 do CPC e do entendimento cristalizado na Súmula 422 do TST, a parte deve, nas razões de recurso, atacar os fundamentos da decisão recorrida, apresentando fundamentação que a infirme, sob pena de desatender ao princípio da dialeticidade.

No caso, a sentença julgou a ação penal improcedente e absolveu o APELADO por entender que a busca pessoal fora ilícita e por não haver outras provas independentes desta para sustentar uma possível condenação.

Por outro lado, a acusação recorreu requerendo a reforma do julgado por entender que a autoria e materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, refutando a ilicitude da busca pessoal em um tópico posterior, o que evidencia a incoerência entre parte das razões recursais e o que restou decidido.

Entretanto, somente a reforma do julgado com o reconhecimento da justa causa da busca pessoal perpetrada ensejaria o conhecimento e a consequente análise dos argumentos da acusação referentes à suficiência probatória.

Portanto, entendo que parte das razões recursais fere a dialética do recurso porque não ataca os fundamentos da decisão guerreada, razão pela qual dele conheço parcialmente.

DO MÉRITO

DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

O
Ministério Público
apelou (ID – 19110583) requerendo a condenação do apelado. Sustenta que a busca pessoal foi lícita, realizada com base em "fundada suspeita" em “área vermelha” e com o réu em “atitude suspeita” que culminou em fuga.

Nota-se, portanto, que a controvérsia recursal gira em torno da ilicitude ou não da busca pessoal (ID -19110578).

Adianto que não assiste razão à acusação.

De acordo com a exordial acusatória ID de origem –
19110511
, Pág. 1, narrou o MP:

“
que no dia 04.01.2022, por volta das 14h, na Avenida Pará, Bairro Maginco, neste município, KAUE SAN RODRIGUES DA SILVA mantinha consigo, para fins de tráfico, 21 porções da substância entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter em posse R$ 374,00 reais (trezentos e setenta e quatro reais). Por essa razão, foi preso em flagrante delito. Extrai-se dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do denunciado, PM JOSÉ MARIA VENTURA DA COSTA, PM ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA e PM CARLOS ALBERTO MEDEIROS BORGES, que no dia e horário em epígrafe, eles realizavam ronda extensiva quando perceberam o denunciado em atitude suspeita. Ao se aproximar do denunciado este empreendeu fuga, contudo, foi alcançado e detido pelos policiais. Ato contínuo, realizaram a 01. EXPOSIÇÃO DOS FATOS 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 2 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL 0800009-31.2022.8.14.0053 revista pessoal, encontrando em posse do denunciado 21 (vinte e um) invólucros contendo pequenas porções de substância que aparentava ser “crack”, bem como a mencionada quantia em dinheiro. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado relatou que os entorpecentes em sua posse não são de sua propriedade e que não pertence a nenhuma facção criminosa.”

Ao proferir a sentença, o juízo de primeira instância citou expressamente o art. 244 do Código de Processo Penal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais exigem a existência de “fundada suspeita” baseada em elementos concretos para que haja busca pessoal lícita, e não em informações de origem desconhecida, impressões subjetivas, intuições ou mera experiência policial. Vejamos:

“
Diante da análise do presente caderno processual, a conclusão é de que o pedido condenatório narrado na inicial deve ser
julgado improcedente.

Compulsando os autos e termos do inquérito policial, verifica-se que a prisão em flagrante, bem como a persecução penal decorreram da apreensão de 21 (vinte e uma) unidades de substância classificada como “crack” e R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) encontrados na posse do acusado pela polícia militar
em busca pessoal
, realizada na forma do art. 244 do Código de Processo Penal, no dia 04 de janeiro de 2022, no Setor Maginco, nesta Comarca.

Conforme disposto no art. 244 do CPP “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Diante da redação do dispositivo o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no julgamento do RHC 158580-BA, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022, que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
exige
, em termos de standard probatório, a
existência
de
justa causa
, ou seja de
fundada suspeita, pautada em um juízo de probabilidade
, descrita com a maior precisão possível, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
”.

Nota-se que a sentença está em plena sintonia com o entendimento já consolidado nos tribunais, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores firme ao exigir
elementos objetivos e concretos
que configurem a “fundada suspeita” para a realização da busca pessoal, sob pena de nulidade da prova obtida, conforme se observa dos julgados colacionados abaixo:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes,
tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito"
.
Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva.
2.
Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência
. Está fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55 .2021.8.02.0049. (STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1
. Segundo o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, é prescindível mandado judicial para a realização de busca pessoal, desde que constatada fundada suspeita que a autorize
. Na espécie em análise, não há ilegalidade na atuação policial, uma vez verificada justa causa para a medida. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 238153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024).

Como bem delineado pelo magistrado de primeiro grau (ID - 19110578):

“
O simples relato do policial militar é mais do que suficiente para convencer este juízo que a busca pessoal foi realizada
tão somente em critérios subjetivos
, motivados em razão do Setor Maginco, ser conhecido como ponto de venda e uso de drogas, como afirmado pelo policial militar.

Ainda que assim não fosse, a testemunha
TELMA LEANDRO DE ALMEIDA,
dona de um bar localizado no local da prisão, afirmou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que não viu o réu adotar nenhum comportamento relacionado ao tráfico de drogas
, tendo solicitado uma “pinga”, e ficado na frente do estabelecimento fumando um cigarro enquanto degustava a aguardente em um copo descartável.

O fato de o réu estar em local conhecido como ponto de venda ou uso de drogas, ou mesmo o fato de ter empreendido fuga, ao avistar a guarnição policial,
não autoriza a busca pessoal, eis que estes fundamentos estão pautados em critérios subjetivos da autoridade policial
”

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a busca pessoal sem mandado judicial exige que haja a
fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
. Essa suspeita deve ser
essencialmente distinta de atividades de investigação genéricas e não pode se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
(
fishing expeditions
).

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, intuições ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Basear a busca em critérios subjetivos viola direitos fundamentais e pode perpetuar preconceitos, inclusive o perfilamento racial.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. I - Nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STJ e desta Corte, a busca pessoal se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - No caso, a mera alegação apresentada pelos policiais militares, de que estavam auxiliando a Polícia Civil ou equipe de serviço velado da Polícia Militar, não se mostra verossímil e é contra a prova dos autos, pois colide de frente com as declarações oficiais expedidas pelas Corporações. III - Diante da ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, o caminho não é outro, senão o reconhecimento da ilicitude da diligência e das provas dela advindas. IV -
Reconhecida a nulidade da busca pessoal, são nulas as provas dela decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
V - Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07252669820228070003 1900021, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024).

Diante a análise dos fatos, nota-se que o juiz
a quo
, foi uníssono com o entendimento já consolidado pelos tribunais superior ao proferir a sentença, de tal modo que não há em que se falar em reforma da sentença.

Reitero que as provas derivadas são da mesma forma ilícitas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada o qual é amplamente aceita nos tribunais. Tal análise, mostra-se que a absolvição por ausência de provas foi correta, conforme art. 386, VII do CPP e o entendimento já consolidados pelos tribunais superiores.

Embora depoimentos policiais sejam, em tese, meio de prova válido, no presente caso, os depoimentos se referem diretamente à apreensão da droga e à prisão, que são resultados da busca pessoal considerada ilegal. Não há nos autos, conforme a análise da sentença, outras provas independentes que, por si só, demonstrem a materialidade e autoria do tráfico. Assim, a declaração de ilicitude da prova contamina o restante do conjunto probatório que dela deriva.

Não ultrapassada a ilicitude da busca pessoal, reputo prejudicada a análise do pedido subsidiário concernente à não aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado diante da
impossibilidade de se proferir decreto condenatório
, porquanto a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas foi
rejeitada
, em razão da
ilicitude das provas obtidas na fase investigativa
, circunstância que contamina todo o conjunto probatório e torna insubsistente qualquer discussão sobre a dosimetria da pena.

Portanto, a manutenção da absolvição, com fundamento na ausência de provas lícitas suficientes para a condenação, é a medida que se alinha com a garantia dos direitos fundamentais e o controle da legalidade da atuação estatal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação da sentença recorrida, que se mostra acertada e em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a ilegalidade da busca pessoal, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 16/06/2025